Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803949-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO ULIANA

AGRAVADO: SARAH SHARLYNE LOURENCO MELO, MARIANA MELO ULIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803949-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DE MOURA ULIANA

AGRAVADO: MARIANA MELO ULIANA e outros

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Inventário. Expedição de alvará. Cessão de direitos hereditários ratificada pela inventariante. Ausência de fato novo. Mero inconformismo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão do juízo de origem que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores em favor de empresa cessionária de direitos hereditários, no âmbito de inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que manteve a expedição de alvará deve ser reformada diante das alegações de (i) preclusão pro judicato; (ii) ineficácia da cessão de direitos hereditários sobre bem singular sem autorização judicial; (iii) prejuízo ao espólio; e (iv) comportamento contraditório da cessionária.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não apresentou fatos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à rediscussão do mérito já apreciado.

4. A cessão de direitos hereditários foi ratificada pela inventariante à época, com poderes de representação do espólio, e contou com manifestação favorável do Ministério Público, sendo posteriormente homologada pelo juízo de origem.

5. A substituição do inventariante não invalida atos jurídicos regularmente praticados pelo antecessor, desde que realizados com observância da legalidade e sob controle judicial.

6. Não demonstrados a probabilidade do direito nem o perigo de dano, especialmente diante do levantamento anterior dos valores pelos herdeiros, inexiste ilegalidade ou teratologia a justificar a reforma da decisão recorrida.

7. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação da decisão monocrática, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É inviável o provimento de agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já apreciados, sem a demonstração de fato novo ou de erro na decisão monocrática que manteve a expedição de alvará fundada em cessão de direitos hereditários regularmente ratificada e homologada judicialmente.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática prolatada por esta Relatora (ID 30832265) que negou provimento ao Agravo de Instrumento anterior. O recurso originário buscava reformar decisão de primeiro grau que determinou a expedição de alvará para levantamento de quantia pela empresa Cingular Consultoria Econômico Financeiro Ltda.

Em suas razões recursais (Id. 31536824) o Agravante sustenta que a decisão monocrática padece de erros de fato e de direito, fundamentando-se nos seguintes pontos: A)- Violação à Preclusão Pro Judicato (Error in Procedendo): Alega que o juízo de primeiro grau ignorou decisão anterior (ID 35418267) que condicionava a validade da cessão de direitos à ratificação do atual inventariante. O Agravante afirma ter manifestado expressamente a não ratificação do ato; B)- Ineficácia da Cessão de Bem Singular: Argumenta que a cessão de direitos hereditários sobre bem considerado singular (créditos TDA) é ineficaz, nos termos do art. 1.793, §§ 2º e 3º, do Código Civil, por ter sido realizada sem prévia autorização judicial enquanto a herança ainda se encontrava indivisa; C)- Existência de Prejuízo ao Espólio: Refuta a tese da decisão monocrática de que não haveria prejuízo, informando que os valores em questão já foram objeto de penhora pelo Juízo de Família para o pagamento de dívida alimentar do espólio; D)- Aponta que a empresa Cingular estaria a agir em
venire contra factum proprium
, buscando o alvará no inventário e, simultaneamente, uma indenização em outra esfera judicial.

Ao final, pugnou o exercício do juízo de retratação pela Relatora para conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Caso não haja retratação, requereu que o recurso seja submetido ao colegiado da 1ª Turma de Direito Privado para reformar a decisão.

O Agravado foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões (id 32156034)

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo. Vejamos.

1. Dos Limites Cognitivos do Agravo de Instrumento Ab initio.
Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, voltado ao exame da legalidade, da juridicidade e da razoabilidade da decisão recorrida. No caso vertente, a análise desta Relatoria cingiu-se a verificar se o juízo de origem agiu com acerto ao determinar a expedição do alvará,
sem adentrar em questões de mérito do inventário que não foram objeto da interlocutória.

Ao analisar detidamente o processo de origem, verifica-se que a cessão de direitos que fundamenta a expedição do alvará não foi um ato isolado ou clandestino.
A avença foi realizada e devidamente ratificada pela então inventariante, Camila Uliana, que detinha poderes de representação do espólio naquele momento.

Soma-se a isso o fato de que o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se favoravelmente à transação. Diante da concordância da inventariante à época e do parquet, o juízo originário, agindo dentro de sua esfera de convicção homologou a cessão de direitos e determinou a expedição do alvará.

Ademais, a substituição do inventariante não anula, de forma retroativa, os atos jurídicos válidos realizados pelo antecessor, desde que praticados com legalidade e autorização judicial,
como em análise de cognição sumári
a, demonstra ser o caso em questão.

Ademais, a decisão monocrática recorrida foi clara ao destacar que o agravante não logrou êxito em demonstrar o periculum in mora e a probabilidade do direito necessários para a concessão de efeito suspensivo ou reforma da decisão uma vez que

uma vez que já houve inclusive o levantamento dos valores da parte do agravante e dos demais herdeiros, conforme registrado nos autos originários
.

Enfim, não se aferiu qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada que justificasse a intervenção desta Corte.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero inconformismo da parte, sem a apresentação de fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de desconstituir a premissa adotada, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

Nesse sentido, são os julgados abaixo transcritos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional
. 2. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de comprovação do pagamento do débito esbarra na Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2487436 SP 2023/0388901-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025) (grifei).

Ementa: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – QUESTÃO A CERCA DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVIDAMENTE ANALISADA - DECISÃO MANTIDA. 1.
Não merece provimento o agravo interno, cujas alegações, além de prenderem-se a mero inconformismo do agravante, limitam-se, em boa parte, a reproduzir argumentos de outro recurso, passando, assim, ao largo do disposto no art. 1 .021, § 1º, do CPC. 3. Agravo interno não provido
. (TJ-PI - AGT: 07551966720228180000, Relator.: Raimundo Nonato Da Costa Alencar, Data de Julgamento: 05/08/2022, 4ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)(grifei).

Nesse aspecto, verifico que o agravante não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Diante disso, inafastável a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento uma vez que os argumentos trazidos pelo agravante no presente recurso são mera reiteração do que já foi apreciado e rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Outrossim, alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026